Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700789-34.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO DECISÃO DO STJ. SERVIDOR PÚBLICO. CONDENAÇÃO PENAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. OMISSÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 92, I DO CP. NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO VIOLADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Trata-se de embargos de declaração referente a pedido de aposentadoria por invalidez de servidora pública no cargo de agente socioeducativa, que foi condenada, em 03.11.2016, a 11 anos, 5 meses e 10 dias de prisão pelos crimes de receptação qualificada (Art. 180, §1o, do Código Penal), corrupção ativa (Art. 333 do Código Penal) e organização criminosa (Art. 2o da Lei no 12.850/2013), conforme consta dos autos do Processo Criminal no 2015.04.1.012763-9 (Primeira Vara Criminal do Gama/DF), ainda sem o trânsito em julgado. A servidora cumpriu pena de reclusão no regime fechado no período de 30.12.2015 a 07.09.2017. Em 21.08.2017, a Junta Médica Oficial, concluiu que a servidora (afastada desde 20.12.2015) deveria ser aposentada por invalidez por doença não especificada em lei. Contudo, o pedido de aposentadoria por invalidez foi indeferido pelo IPREV. 2. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material. 3. No presente caso não vislumbro violação à presunção de inocência (art. 5o, LVII e art. 283 CPP), ante a condenação em segunda instância, mas ainda sem o trânsito em julgado, por estar pendente julgamento de recurso especial e recurso extraordinário. Ainda que não se considere a perda do cargo público em função da sentença penal condenatória, não estão presentes os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez. 4. A sentença que determinou a perda do cargo público à servidora não contradiz que o art. 92, I do CPC deva ser interpretado taxativamente, uma vez que foi prolatada em novembro de 2016, portanto antes mesmo da discussão sobre eventual aposentadoria. 5. No presente caso, não se vislumbra a presença dos elementos indicados nas normas distritais para a concessão da aposentadoria por invalidez no processo administrativo. 6. O recurso de embargos de declaração se presta a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais nos julgamentos, não sendo adequado à rediscussão de matéria analisada, tampouco à reexame de causa. 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 283 do Código de Processo Penal, e 92, inciso I, do Código Penal, sustentando que somente não foi deferida a aposentadoria por erro da Administração, uma vez que já havia realizado o pedido administrativo ante o preenchimento dos requisitos para sua concessão. Afirma a viabilidade da concessão da aposentadoria no curso da ação penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 283 do Código de Processo Penal, e 92, inciso I, do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] No presente caso não vislumbro violação à presunção de inocência (art. 5o, LVII1 e art. 283 CPP2), ante a condenação em segunda instância, mas ainda sem o trânsito em julgado, por estar pendente julgamento de recurso especial e recurso extraordinário. Ainda que não se considere a perda do cargo público em função da sentença penal condenatória, não estão presentes os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez [...] No caso em análise, considero que a sentença que determinou a perda do cargo público à embargante não contradiz que o art. 92, I do CPC deva ser interpretado taxativamente, nem com o julgamento do REsp no 1.416.477, uma vez que foi prolatada em novembro de 2016, portanto antes mesmo da discussão sobre eventual aposentadoria da embargante [...] No presente caso, não se vislumbra a presença dos elementos indicados nas normas citadas para a concessão da aposentadoria por invalidez no processo administrativo. Conforme o art. 2o do Decreto n. 38.649/2017, quando se trata de aposentadoria por invalidez por doença mental, deve ser anexado ao processo termo de curatela, ainda que provisório. Também observo violação ao Manual de Aposentadoria e Pensão Civil, segundo o qual o laudo médico de junta oficial (ID 21205199, pág. 3) deve ser assinado por três médicos, conforme o modelo indicado, além de não haver qualquer indicação da qualificação funcional e lotação da servidora. Saliento que essas informações são importantes de serem consideradas, uma vez que a incapacidade se refere ao cargo e funções desempenhadas pela servidora, podendo inclusive na análise da perícia médica haver sua readaptação em outra função. A perícia realizada em 21.08.2017 expressamente consignou a necessidade de reavaliação da embargante em Agosto de 2022, considerando as disposições legais que tornam obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria. Contudo, não houve qualquer reavaliação no presente caso. As previsões normativas apontadas acima não podem ser consideradas discriminatórias14, uma vez que se encontram dentro do poder regulamentar da Administração Pública e do controle dos atos administrativos pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Ademais, o princípio da legalidade deve ser interpretado em conjunto como outros princípios com mesmo status constitucional, como a moralidade. Não se revela razoável, nem proporcional, a concessão da aposentadoria por invalidez para uma servidora incapaz de desempenhar suas funções perante a sociedade por motivo médico, mas que durante o cumprimento da pena realizava trabalhos para remição da pena na unidade prisional (ID’s 21205615 e 21205642, pág. 4). Também me causa estranheza as saídas da embargante para tantas consultas médicas e homologações de atestados apresentados no processo, realizadas com anuência Batalhão da Polícia Militar em que cumpria a pena, sem que houvesse a autorização do Juízo de Execução Penal (ID 21205642, pág. 19). A rigor, demonstra a embargante total inconformismo com o resultado do julgamento de seu recurso, pois remonta à questão atinente ao próprio mérito daquilo que fora decidido quando do julgamento recorrido. Posto isto, não se trata de vício sanável através da angusta via dos embargos de declaração que, como se sabe, é recurso com cognição limitada” (ID. 58430809). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016